Tribunal: TJMT
Processo: 1000307-77.2021.8.11.0014
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000307-77.2021.8.11.0014
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), CANDIDO KUBSTHECK DA SILVA - CNPJ: 04.302.957/0001-43 (APELADO), JEFFERSON LIMA VIEIRA - CPF: 029.079.651-23 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), CÂNDIDO KUBISTHECK DA SILVA - ME - AUTO POSTO POXORÉO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1a VOGAL, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2o VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

E M E N T A:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. MULTA ADMINISTRATIVA AMBIENTAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NO PROCESSO ADMINISTRATIVO. PARALISAÇÃO POR MAIS DE TRÊS ANOS. AUSÊNCIA DE ATOS PROCESSUAIS EFETIVOS. IRDR. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. TEMA 1.076/STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que acolheu exceção de pré-executividade e reconheceu a prescrição intercorrente no Processo Administrativo no 306659/2008, extinguindo execução fiscal fundada na CDA no 20192766455, relativa a multa ambiental aplicada pela SEMA-MT.

II. Questão em discussão

2.

Há duas questões em discussão: (i) saber se a prescrição intercorrente pode ser reconhecida em sede de exceção de pré-executividade, sem dilação probatória; e (ii) saber se os atos administrativos praticados entre 2011 e 2016 foram aptos a interromper o prazo trienal previsto na legislação ambiental aplicável.

III. Razões de decidir

3.

A exceção de pré-executividade é meio idôneo para arguição de matéria de ordem pública, cognoscível de ofício, desde que demonstrável por prova pré-constituída, conforme Súmula no 393/STJ. A prescrição intercorrente, por ostentar natureza de ordem pública, pode ser aferida a partir da análise da cronologia documental constante dos autos administrativos.

4.

Nos termos do art. 19, § 2o, do Decreto Estadual no 1.986/2013, e conforme as teses fixadas no IRDR no 1012668-37.2022.8.11.0000, a prescrição intercorrente incide quando o processo administrativo ambiental permanece paralisado por mais de três anos sem a prática de atos processuais efetivos, entendidos como aqueles que impliquem impulso processual ou atividade instrutória relevante.

5.

No caso concreto, após a publicação de edital para alegações finais em 25.10.2011, não se demonstrou a prática de atos administrativos com efetivo conteúdo decisório ou instrutório aptos a interromper o prazo prescricional, sendo insuficientes meros despachos genéricos ou juntadas cartorárias. O despacho saneador de 01.07.2016 evidencia a retomada da marcha processual após lapso superior a três anos, configurando a prescrição intercorrente.

6.

A incidência concomitante da prescrição punitiva e intercorrente no processo administrativo ambiental prestigia os princípios da duração razoável do processo, da segurança jurídica e da eficiência administrativa, conforme art. 5o, LXXVIII, e art. 37 da CF/1988.

7.

Quanto aos honorários advocatícios, a fixação nos percentuais do art. 85, § 3o, do CPC observa a regra legal aplicável às demandas envolvendo a Fazenda Pública, sendo incabível a apreciação equitativa fora das hipóteses restritas do § 8o, conforme orientação firmada no Tema 1.076/STJ.

IV. Dispositivo e tese

8.

Recurso de apelação conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A prescrição intercorrente no processo administrativo ambiental pode ser reconhecida em sede de exceção de pré-executividade, quando demonstrada por prova documental pré-constituída. 2. A interrupção da prescrição intercorrente exige a prática de atos processuais efetivos que impliquem impulso processual ou atividade instrutória relevante, não se satisfazendo com meros atos formais ou cartorários.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 5o, LXXVIII, 37 e 225; CPC, art. 85, §§ 3o e 8o; Decreto Estadual no 1.986/2013, arts. 19, § 2o, e 20, II e parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula no 393; STJ, Tema 1.076; TJMT, IRDR no 1012668-37.2022.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro, Seção de Direito Público, j. 22.07.2024.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Poxoréu que, acolhendo a exceção de pré-executividade, reconheceu a prescrição intercorrente no processo administrativo n. 306659/2008 e julgou extinta execução fiscal com resolução de mérito.

A execução fiscal foi ajuizada em março de 2021, visando à cobrança do valor de R$ 143.484,99, representado pela Certidão de Dívida Ativa no 20192766455, decorrente de multa administrativa ambiental imposta pela SEMA-MT, oriunda do Auto de Infração no 109621/2008.

O apelante sustenta que não ocorreu prescrição intercorrente, argumentando que houve diversos atos processuais no período questionado, capazes de interromper o prazo prescricional.

Alega ainda inadequação da via eleita para discussão da matéria, por demandar dilação probatória.

Subsidiariamente, requer a redução dos honorários advocatícios, pleiteando sua fixação por equidade.

Não forma apresentadas as contrarrazões, conforme certidão id. 342019355.

Não houve manifestação da d. Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA:

Prefacialmente,
cumpre analisar a alegação do apelante quanto à inadequação da exceção de pré-executividade para discussão da matéria prescricional, sob o argumento de que demandaria dilação probatória.

Como se sabe, a exceção de pré-executividade constitui meio de defesa admitido pela jurisprudência para questionar vícios evidentes do título executivo ou matérias cognoscíveis de ofício, desde que não demandem dilação probatória, conforme pacificado na Súmula 393 do Superior Tribunal de Justiça.

No caso em análise
, a prescrição intercorrente constitui matéria de ordem pública, cognoscível de ofício, cuja verificação pode ser realizada mediante análise dos documentos já constantes dos autos do processo administrativo.

Conforme se observa da documentação apresentada pelo próprio executado,
os marcos temporais do processo administrativo estão claramente identificados, permitindo a análise da ocorrência ou não da prescrição intercorrente sem necessidade de produção de provas adicionais
.

Dessa forma, não prospera a alegação de inadequação da via eleita, uma vez que a matéria prescricional pode ser analisada com base na documentação pré-constituída constante dos autos.

Superado isso, observa-se que a questão central do recurso reside na análise da ocorrência da prescrição intercorrente no processo administrativo que originou a CDA executada.

Como cediço, o regime jurídico aplicável à prescrição em processos administrativos ambientais é disciplinado pelo Decreto Federal no 6.514/2008, que regulamenta a Lei no 9.605/98.

O artigo 21, §2o, do referido decreto estabelece que
"incide a prescrição no procedimento de apuração do auto de infração paralisado por mais de três anos, pendente de julgamento ou despacho, cujos autos serão arquivados de ofício ou mediante requerimento da parte interessada"
.

Para a configuração da prescrição intercorrente, é necessário que o processo administrativo permaneça paralisado por período superior a três anos, sem qualquer ato inequívoco da Administração que importe em instrução ou impulso processual.

Analisando detidamente a cronologia dos atos processuais apresentada pelo apelante, verifica-se a seguinte sequência temporal no processo administrativo no 306659/2008:

A última movimentação administrativa que efetivamente representou impulso processual significativo ocorreu em 25 de outubro de 2011, com a publicação de edital para apresentação de alegações finais. Após essa data, o apelante menciona a ocorrência de despacho para instrução do processo em 20 de março de 2012, juntada de AR em 3 de setembro de 2013, e despacho saneador em 1o de julho de 2016.

Contudo, a mera existência de atos processuais não é suficiente para afastar a prescrição intercorrente. É necessário que tais atos representem efetivo impulso processual ou atividade instrutória relevante para o deslinde do processo administrativo.

O despacho de 20 de março de 2012, mencionado pelo apelante, não está suficientemente caracterizado nos autos quanto ao seu conteúdo específico e sua efetiva capacidade de interromper o prazo prescricional. Da mesma forma, a simples juntada de AR em setembro de 2013 não constitui ato inequívoco da Administração capaz de interromper a prescrição, tratando-se de mero ato cartorário.

O próximo ato processual efetivamente relevante foi o despacho saneador de 1o de julho de 2016, que representou retomada da atividade administrativa após longo período de inércia.

Considerando que entre
outubro de 2011 e julho de 2016
transcorreu período superior a quatro anos, e que os atos intermediários mencionados pelo apelante não demonstram inequivocamente a manutenção da atividade administrativa instrutória, resta configurada a prescrição intercorrente.

A propósito, impende transcrever as teses fixadas no IRDR,
in verbis
:

“DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (IRDR). ART. 225, CF/88. DECRETO ESTADUAL 1.986/2013. INCIDÊNCIA CONCOMITANTE DA PRESCRIÇÃO PUNITIVA E INTERCORRENTE NO CURSO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO (ART. 5o, LXXVIII, CF/88). SEGURANÇA JURÍDICA. EFICIÊNCIA E CELERIDADE (ART. 37, CF/88). PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. COERÊNCIA NORMATIVA E DIÁLOGO INTERPRETATIVO. PRESCRIÇÃO PUNITIVA. PRAZO DE 05 (CINCO) ANOS A PARTIR DO ATO.

NAS INFRAÇÕES PERMANENTES OU CONTINUADAS A PARTIR DA CESSÃO DA ATIVIDADE INFRACIONAL. FORMALIZAÇÃO DO AUTO DE INFRAÇÃO (INCISO I DO ART. 20 DO DECRETO ESTADUAL 1.986/2013) E DECISÃO CONDENATÓRIA RECORRÍVEL (INCISO II DO ART. 20 DO DECRETO ESTADUAL 1.986/2013). CAUSAS INTERRUPTIVAS DA PRESCRIÇÃO PUNITIVA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PARALISAÇÃO POR MAIS DE TRÊS (03) ANOS SEM A PRÁTICA DE ATOS PROCESSUAIS EFETIVOS. APLICAÇÃO DO ART. 19, §2o E Art. 20, II E PARÁGRAFO ÚNICO, AMBOS DO DECRETO ESTADUAL 1.986/13. APLICAÇÃO DO DECRETO ESTADUAL 1.986/13 DURANTE A VIGÊNCIA ATÉ REVOGAÇÃO PELO DECRETO ESTADUAL 1.436/2022. PROCESSOS ADMINISTRATIVOS INICIADOS ANTES DA VIGÊNCIA E NÃO FINALIZADOS. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO DECRETO ESTADUAL 1.986/13. IRDR PARCIALMENTE PROCEDENTE. 1.

A Constituição Brasileira de 1988 estabelece, no art. 225, a proteção do meio ambiente como um direito fundamental, determinando que todos têm direito a um meio ambiente ecologicamente equilibrado. Além disso, impõe ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. 2.

Há necessidade de interpretação teleológica e sistêmica das normas que impactam o processo administrativo ambiental, na medida em que estas apresentam implicações significativas na gestão e aplicação das sanções administrativas. 3.

O conjunto normativo deve garantir segurança jurídica à área administrativa ambiental, proteger os direitos dos administrados e incentivar a administração pública a observar e cumprir os princípios estabelecidos pelo art. 37 da CF/88, como legalidade, efetividade, eficiência e celeridade. 4.

O princípio da especialidade exige o reconhecimento da aplicação do Decreto Estadual n. 1.986/2013 aos processos administrativos ambientais. 5.

A coexistência dos institutos das prescrições punitivas e intercorrentes durante o trâmite do processo administrativo ambiental é necessária para manter a coerência normativa e garantir a apuração efetiva das infrações ambientais em prazo razoável (art. 5o, LXXVIII, CF/88). 6.

O termo inicial da prescrição punitiva deve coincidir com o momento da ocorrência da lesão ao direito, em conformidade com o princípio universal da actio nata. 7.

No campo administrativo ambiental, a prescrição punitiva tem início com a prática do ato ou, no caso de infração permanente ou continuada, no dia em que cessar. 8.

A formalização do Auto de Infração é causa interruptiva da prescrição, não se podendo pretender que este marco seja também o termo final da contagem prescricional, inexistindo, assim, compatibilidade lógica nessa conclusão. 9.

A prescrição punitiva possui como causas interruptivas o estabelecido pelo art. 20, I e II, do Decreto Estadual 1.986/13. 10.

A prescrição intercorrente somente é interrompida por atos processuais relevantes que impliquem efetivo impulso processual ou de instrução, conforme estabelecido no art. 19, §2o, e art. 20, II e parágrafo único, ambos do Decreto Estadual 1.986/13. 11.

A aplicação do Decreto Estadual 1.986/13 regula as infrações praticadas até a data de revogação pelo Decreto Estadual 1.436/2022. 12.

Não é possível afirmar a imprescritibilidade da ação punitiva quanto às infrações anteriores à edição do Decreto Estadual 1.986/13, sob pena de evidente agressão à interpretação lógico-sistemática aplicável e aos princípios da razoabilidade e da segurança jurídica. 13.

O princípio da igualdade, conjugado com o princípio da razoabilidade, autoriza que o Decreto Estadual 1.986/2013 seja aplicado aos processos administrativos ambientais não finalizados ao tempo em que a norma entrou em vigor (1o/11/2013), devido à sua natureza eminentemente processual. IRDR julgado parcialmente procedente. Teses fixadas no IRDR: “I. A prescrição da pretensão punitiva prevista no art. 19 caput do Decreto Estadual 1.986/13 refere-se à contagem do prazo de cinco (05) anos para a decisão final do processo administrativo ambiental (termo final) e será contada (termo inicial) a partir da data da prática do ato ou, no caso das infrações permanentes ou continuadas, quando da cessação da atividade infracional.

I.1. As causas interruptivas previstas no art. 20, I e III do Decreto Estadual 1.986/13 aplicam-se a esta modalidade de prescrição. II. Além da prescrição punitiva, no curso do processo administrativo ambiental, incide a prescrição intercorrente administrativa quando o procedimento de apuração do Auto de Infração permanece paralisado por mais de três (03) anos sem a prática de atos processuais relevantes. II.1. A prescrição intercorrente somente é interrompida por atos processuais efetivos que importem apuração do fato, assim considerando aqueles que impliquem em impulso processual efetivo ou instrução, conforme estritamente previsto no art. 19, §2o e art. 20, II e parágrafo único, ambos do Decreto Estadual 1.986/13. III. O Decreto Estadual 1.986/2013 deve ser aplicado durante a sua vigência para regular os prazos prescricionais das infrações administrativas ocorridas até a data de sua revogação pelo Decreto Estadual 1.436/2022, preservando-se os efeitos dos atos administrativos praticados durante sua vigência, nos termos do princípio da segurança jurídica. A partir da vigência do Decreto Estadual 1.436/2022, os prazos prescricionais deverão ser observados conforme as novas disposições regulamentares estabelecidas. III.1 Aplica-se o Decreto Estadual 1986/2013 aos processos administrativos ambientais que apuram fatos praticados antes da vigência da norma, mas não finalizados até a data de 1o/11/2013, devendo incidir a partir da vigência do decreto os prazos estabelecidos no art. 19.” Teses fixadas no IRDR: “I. A prescrição da pretensão punitiva prevista no art. 19 caput do Decreto Estadual 1.986/13 refere-se à contagem do prazo de cinco (05) anos para a decisão final do processo administrativo ambiental (termo final) e será contada (termo inicial) a partir da data da prática do ato ou, no caso das infrações permanentes ou continuadas, quando da cessação da atividade infracional. I.1. As causas interruptivas previstas no art. 20, I e III do Decreto Estadual 1.986/13 aplicam-se a esta modalidade de prescrição. II. Além da prescrição punitiva, no curso do processo administrativo ambiental, incide a prescrição intercorrente administrativa quando o procedimento de apuração do Auto de Infração permanece paralisado por mais de três (03) anos sem a prática de atos processuais relevantes. II.1. A prescrição intercorrente somente é interrompida por atos processuais efetivos que importem apuração do fato, assim considerando aqueles que impliquem em impulso processual efetivo ou instrução, conforme estritamente previsto no art. 19, §2o e art. 20, II e parágrafo único, ambos do Decreto Estadual 1.986/13. III. O Decreto Estadual 1.986/2013 deve ser aplicado durante a sua vigência para regular os prazos prescricionais das infrações administrativas ocorridas até a data de sua revogação pelo Decreto Estadual 1.436/2022, preservando-se os efeitos dos atos administrativos praticados durante sua vigência, nos termos do princípio da segurança jurídica. A partir da vigência do Decreto Estadual 1.436/2022, os prazos prescricionais deverão ser observados conforme as novas disposições regulamentares estabelecidas. III.1 Aplica-se o Decreto Estadual 1986/2013 aos processos administrativos ambientais que apuram fatos praticados antes da vigência da norma, mas não finalizados até a data de 1o/11/2013, devendo incidir a partir da vigência do decreto os prazos estabelecidos no art. 19.” (N.U 1012668-37.2022.8.11.0000, SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Seção de Direito Público, Julgado em 22/07/2024, Publicado no DJE 26/07/2024)”

Assim, de se concluir que, a documentação apresentada não demonstra de forma inequívoca que os atos processuais ocorridos entre 2011 e 2016 representaram efetivo impulso processual capaz de interromper a prescrição intercorrente. A mera existência formal de despachos ou juntadas não é suficiente se não houver demonstração de que tais atos efetivamente contribuíram para o andamento e instrução do processo administrativo.

Quanto à questão dos honorários advocatícios, o apelante pleiteia sua redução, argumentando pela aplicação do critério de equidade previsto no artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil.

A fixação dos honorários advocatícios está em conformidade com o art. 85, §3o, do CPC, que prevê percentuais entre 10% e 20% sobre o valor da causa, atendendo aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade. Ademais, o percentual arbitrado não se revela desproporcional à importância da causa, considerando-se a complexidade da matéria e a necessidade de análise detalhada do processo administrativo.

Nessa esteira, quando a Fazenda Pública for parte, os honorários devem ser fixados nos percentuais previstos no §3o, do artigo 85 do Código de Processo Civil, sendo admitida a fixação por equidade somente quando o proveito econômico for inestimável ou irrisório ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o que não é o caso dos autos.

Este, inclusive, é o entendimento que se infere do Tema no 1.076, do do STJ, como cito:

“[...] i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide, os quais serão, subsequentemente, calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo”.

Com efeito, não há que se falar na aplicação de apreciação equitativa para fixação dos honorários advocatícios neste caso. Conforme o § 2o do art. 85 do Código de Processo Civil, a regra geral para a fixação dos honorários sucumbenciais é a porcentagem sobre o valor da causa, a qual, no caso concreto, já foi estabelecida pela sentença em percentual adequado. Apenas em situações excepcionais, como nos casos previstos no § 8o do mesmo dispositivo, admite-se a utilização do critério de equidade. Todavia, tais hipóteses não se configuram neste feito, razão pela qual mantenho os honorários conforme arbitrados na sentença.

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026